Tribunal: TJMT
Processo: 0000961-61.2019.8.11.0011
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-17
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000961-61.2019.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (APELANTE), DANILO CEZAR OCHIUTO - CPF: 697.752.301-87 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), JUNIOR SILVA LONGATO FREITAS (TERCEIRO INTERESSADO), ADJUNTO LONGATO FREITAS (TERCEIRO INTERESSADO), NAYARA DOS SANTOS SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
– HOME CARE
–
ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA -
DIREITO À SAÚDE - DEVER CONSTITUCIONAL - APLICAÇÃO DO ART. 196 DA CRF/88 -

RECURSO DESPROVIDO.

A norma do art. 196 da carta Magna não pode ser considerada como diretriz programática, ficando adstrita à previsão orçamentária para sua execução, mas deve privilegiar o respeito indeclinável à vida e à saúde humana.

À luz dessa norma, portanto, cabe aos entes da federação, igualmente responsáveis, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à vida e à saúde, constituindo a cirurgia e vaga em leito de UTI uma das formas de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista como ação de saúde.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação cível interposto pelo Município de Mirassol D’Oeste contra sentença
proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.º 268139, proposta pelo Ministério Público em favor de J. S. L. F., julgou procedente o pedido inicial e condenou o apelante a disponibilizar ao autor tratamento médico via
Home Care,
apresentando relatório mensal ao juízo, pelo período de 06 (seis) meses
.

Inconformado, o Município de Mirassol D’Oeste defende o chamamento ao processo do Estado de Mato Grosso e a sua ilegitimidade passiva, por ser um tratamento de alto custo. No mérito, sustenta que a sentença viola os princípios constitucionais da legalidade e da separação dos poderes, bem como o da reserva do possível (IDs. 21437474 e 21437475).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (IDs. 21438470 e 21438471).

A Procuradoria-Geral da Justiça opina
pela rejeição da preliminar arguida e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Mirassol D’Oeste
contra sentença
proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de
Mirassol D’Oeste que
, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.º 268139, proposta pelo Ministério Público em favor de J. S. L. F., julgou procedente o pedido inicial e condenou o apelante a disponibilizar ao autor tratamento médico via
Home Care,
apresentando relatório mensal ao juízo, pelo período de 06 (seis) meses
.

O recurso deve, no entanto, ser desprovido.

Com efeito, narram os autos que o
menor Júnior Silva Longato Freitas, com 3 (três) meses de idade à época da propositura da demanda,
estava internado desde o seu nascimento, em 31 de dezembro de 2018, em condições estável, aguardando a liberação do
home care
para efetuar o tratamento médico de que necessita.

Porém, em razão do alto custo do tratamento em questão e da impossibilidade de sua família adquiri-lo, o autor propôs, por intermédio do Ministério Público, ação de obrigação de fazer, a qual foi julgada procedente, condenando-se
o Município de Mirassol D’Oeste ao fornecimento de
home care
ao menor, conforme prescrição médica.

Irresignado, o Município de Mirassol D’Oeste defende, em seu apelo, inicialmente, que a responsabilidade pela obrigação deve recair apenas sobre o Estado de Mato Grosso, sendo, portanto, parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda.

Essa tese, entretanto, não merece prosperar.

É sabido que a responsabilidade dos entes federativos em prestar assistência à saúde é solidária, sendo facultada a cada cidadão a escolha daquele que figurará no polo passivo da lide, uma vez que a obrigação imposta está prevista constitucionalmente.

A matéria, inclusive, já foi reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal que, após examinar o RE n. 855.178/SE, da relatoria do Ministro Luiz Fux, fixou, no
Tema 793
, tese jurídica quanto à responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde, veja-se:

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente.
(Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015.)

No mesmo sentido, outrossim, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que
“(...)
o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Estados e dos Municípios. Dessa forma, qualquer um destes Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda.
(...)".
(STJ - REsp: 1770780 PB 2018/0254310-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 04/12/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2019) grifei

Logo, resta evidente a responsabilidade do apelante ao fornecimento do tratamento pretendido nos autos, não podendo a divisão de atribuições feita pela Lei n. 8.080/1990, que constituiu o Sistema Único de Saúde – SUS, afastar o seu dever de fornecer medicamentos e tratamentos médicos a quem deles necessite.

Rejeito, pois, a preliminar de ilegitimidade arguida pelo ente municipal.

No mérito, o Município de Mirassol D’Oeste alega que a sentença viola os princípios da legalidade, da isonomia e reserva do possível.

Essa alegação, contudo, também não procede.

É sabido que a saúde é um direito/garantia constitucional, previsto nos artigos 6º e 196 da CF, extensivo a toda a população, sendo dever dos entes públicos viabilizá-la à sociedade.

Sendo assim, os dispositivos constitucionais indicados não podem ser entendidos como normas programáticas, ou de
"mera orientação ao legislador",
como dizia a doutrina clássica, sob o risco de se deixar de tutelar bem considerado pela ordem jurídica pátria como de essencial relevância.

Em consequência desse entendimento, o usuário do SUS tem direito a um atendimento que possibilite o seu tratamento de forma adequada e digna, independentemente dos problemas orçamentários ou burocráticos que a Administração diz ter. Do contrário, violar-se-á o direito à vida - pressuposto de todos os demais, bem como os princípios da isonomia e da igualdade de condições.

Em outras palavras, a mensuração e a aplicação do critério de razoabilidade/proporcionalidade entre o direito à vida e à saúde e os problemas orçamentários alegados pelo Município levam à conclusão de que deve preponderar o direito à vida contra a
"reserva do possível".

Aliás, examinando a questão, este Tribunal de Justiça já decidiu que,

“Tratando-se de questões constitucionais, em especial quando se está diante de direitos fundamentais, descabe falar em princípio da reserva do possível, uma vez que eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência destas últimas”.
(Apelação/Remessa Necessária nº 121865/2016, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17.12.2018, Publicado no DJE 12.02.2019) (destaquei).

De igual modo, não há falar-se em violação aos princípios da legalidade e da separação dos poderes,
em decorrência da atuação do Judiciário na defesa dos direitos sociais, como é a saúde, pois as intervenções deste Poder decorrem justamente da inércia e ineficácia da própria gestão governamental.

Nesse sentido:

“(...) ADMINISTRATIVO. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS -
DIREITO À SAÚDE
. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. MANIFESTA NECESSIDADE. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES DO PODER PÚBLICO.
NÃO OPONIBILIDADE DA RESERVA DO POSSÍVEL AO MÍNIMO EXISTENCIAL. POSSIBILIDADE
. FIXAÇÃO. MULTA DIÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL.1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. Não podem os direitos sociais ficar condicionados à boa vontade do Administrador, sendo de suma importância que o Judiciário atue como órgão controlador da atividade administrativa.
Seria distorção pensar que o princípio da separação dos poderes, originalmente concebido com o escopo de garantia dos direitos fundamentais, pudesse ser utilizado justamente como óbice à realização dos direitos sociais, igualmente relevantes.
3.
Tratando-se de direito essencial, incluso no conceito de mínimo existencial, inexistirá empecilho jurídico para que o Judiciário estabeleça a inclusão de determinada política pública nos planos orçamentários do ente político, mormente quando não houver comprovação objetiva da incapacidade econômico-financeira da pessoa estatal.
4. In casu, não há impedimento jurídico para que a ação, que visa a assegurar o fornecimento de medicamentos, seja dirigida contra a União, tendo em vista a consolidada jurisprudência do STJ: "o funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e Municípios, de modo que qualquer dessas entidades têm legitimidade ad causam para figurar no pólo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos financeiros" (REsp 771.537/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ 3.10.2005). (...) (STJ – REsp 1488639/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/11/2014, DJe 16/12/2014).

Desta feita, comprovada a necessidade do autor, bem como a impossibilidade de sua família custear o tratamento almejado,
deve prevalecer o direito constitucional à saúde, como bem reconheceu o magistrado de piso ao sentenciar o feito pela procedência.

Como se vê, o apelo interposto não possui argumentos capazes de alterar os termos e fundamentos da sentença combatida, devendo esta ser mantida em seu inteiro teor.

Desse modo,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2019